Tribunal: TJPA
Processo: 0007669-79.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO E CORRPUÇÃO DE MENORES ? ARTIGO 157, §2º, II, CP C/C ARTIGO 244-B, ECA ? APÓS A DETRAÇÃO PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO CRIME DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES ? Inocorrência. A materialidade delitiva restou comprovada através do Auto de apresentação e apreensão, de que os pertences da vítima foram encontrados em poder do apelante e do adolescente, bem como através dos depoimentos testemunhais e declarações da vítima, produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, além da confissão do adolescente infrator. Dessa forma, devidamente comprovada a autoria tanto em relação ao roubo, quanto ao delito de corrupção de menores, em consonância com a Súmula 500, do STJ. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. Dos autos se verificou que a pena base fora aplicada em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA ? Impossibilidade. O delito de roubo se consumou no momento que o apelante se apoderou dos bens da vítima, ou seja, com a simples inversão da posse da res furtiva, nos termos da Súmula 582, do STJ. AFASTAMENTO D EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS ? Improcedência. Devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima, do menor que participou do delito, bem como pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, em sede policial. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: EDUARDO FERNANDO GUIMARÃES BRITO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0007669-79.2015.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO E CORRPUÇÃO DE MENORES - ARTIGO 157, §2º, II, CP C/C ARTIGO 244-B, ECA - APÓS A DETRAÇÃO PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO CRIME DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES - Inocorrência.
A materialidade delitiva restou comprovada através do Auto de apresentação e apreensão, de que os pertences da vítima foram encontrados em poder do apelante e do adolescente, bem como através dos depoimentos testemunhais e declarações da vítima, produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, além da confissão do adolescente infrator. Dessa forma, devidamente comprovada a autoria tanto em relação ao roubo, quanto ao delito de corrupção de menores, em consonância com a Súmula 500, do STJ.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.
Dos autos se verificou que a pena base fora aplicada em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - Impossibilidade.
O delito de roubo se consumou no momento que o apelante se apoderou dos bens da vítima, ou seja, com a simples inversão da posse da res furtiva, nos termos da Súmula 582, do STJ.
AFASTAMENTO D

EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS - Improcedência.
Devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima, do menor que participou do delito, bem como pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, em sede policial.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: EDUARDO FERNANDO GUIMARÃES BRITO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0007669-79.2015.8.14.0401

R e l a t ó r i o

EDUARDO FERNANDO GUIMARÃES BRITO, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Crianças a Adolescentes da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 26 de abril de 2015, por volta das 07h e 40min, o ora denunciado Eduardo Fernando Guimaraes Brito, na companhia do adolescente F.F.D.O., na Avenida Presidente Vargas, anunciou assalto, mediante grave ameaça, simulando o uso de arma de fogo, contra a vítima Rodrigo Ataíde Leal dos Santos e subtraiu-lhe o seu aparelho celular, empreendendo fuga logo em seguida.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II do CP c/c artigo 244-B, do ECA, tendo fixado a pena em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa e após detração penal, pelo período de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias que restou preso provisoriamente, restou a reprimenda a ser cumprida em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas, tanto em relação ao crime de roubo, quanto ao delito de corrupção de menores. Alternativamente requer a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da tentativa e afastamento da causa referente ao concurso de pessoas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas, tanto em relação ao crime de roubo, quanto ao delito de corrupção de menores. Alternativamente requer a fixação da pena base no mínimo legal, afastamento da causa referente ao concurso de pessoas e reconhecimento da tentativa.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente fundamentada pelo Auto de apresentação e apreensão de objetos (fl. 25 - apenso), onde consta que o celular da vítima foi apreendido em poder do apelante e do adolescente Fabio Fagundes de Oliveira, bem como no Auto de entrega (fl. 26 - apenso).

A autoria de igual forma, através das declarações em juízo, da vítima e testemunhas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima em juízo, confirmou o que os policiais militares narraram perante a autoridade policial, aduzindo que estava indo pela presidente Getúlio Vargas, quando os assaltantes foram se aproximando, um pela frente e outro pelo outro lado da rua, quando lhe mandaram encostar na parede, que algumas pessoas na rua viram o crime, que após a subtração saiu em perseguição, até o hospital Loyola, momento que achou que ficou perigoso e voltou, ocasião que passou uma viatura e narrou o ocorrido, entrando na viatura e desceram na Riachuelo, que numa das esquinas viu os rapazes caminhando e a polícia os abordou, encontrando os seus pertences, ocasião que fez o reconhecimento dos dois assaltantes na delegacia.

O adolescente que participou do crime, confessou perante o juízo da infância que praticou o ato infracional, conforme descrito na representação, que portava uma faca no momento e que ele e o apelante planejaram juntos o assalto.

Dessa forma, não há como absolver o apelante do delito de roubo, tampouco quanto ao de corrupção de menores, pois devidamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, através do conjunto probatório produzido nos autos, ressaltando que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Ressalto que de acordo com a Súmula 500, do STJ, para a configuração do crime de corrupção de menores, artigo 244-B, do ECA, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, bastando a simples participação, devidamente comprovada tanto pelo depoimento da vítima, quanto do próprio menor.

De igual forma não há como acolher o pedido alternativo em fixar a pena base no mínimo legal, pois a mesma já fora assim estabelecida, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, ou seja, no mínimo legal.

De igual maneira não há como desclassificar o delito para tentativa de roubo, posto que o delito de roubo se consumou no momento que o apelante se apoderou dos bens da vítima, ou seja, com a simples inversão da posse da
res furtiva,
nos termos da Súmula 582, do STJ.

Assim é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO - APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA - NECESSIDADE - APREENSÃO E SUBMISSÃO À PERÍCIA TÉCNICA - PRESCINDIBILIDADE - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MINIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO - INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBTRACTA - CONSUMAÇÃO DO DELITO -
ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1.
Omissis...
2.
Omissis...
3.
Omissis...
4. No caso dos autos, o crime de roubo consumou-se no momento em que o apelante se apoderou dos bens da vítima, com a inversão da posse da ¿res subtracta¿, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade tentada.
5.
Omissis...
(2018.01453228-40, 188.313, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-13)

No mesmo sentido não há como excluir o concurso de pessoas, posto que devidamente comprovado conforme já explanado anteriormente, através das declarações da vítima, confirmado pelas testemunhas.
APELAÇÃO PENAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
Omissis...
2)
Omissis...
3)
NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - DEMONSTRADA NOS AUTOS A AUTORIA DO APELANTE COM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA, TENDO CADA UM DELES DESEMPENHADO CONDUTAS RELEVANTES PARA A PRÁTICA DO DELITO -

3. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado.
4.
Omissis...
5.
Omissis...
(2018.04881565-36, 198.683, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 06 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA